Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DEVIDO E BEM CONTRISTADO. DESPROPORÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS, AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do artigo 799, I, c/c artigo 889, V, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil.

2. Ausente prova evidente de desproporção entre o valor devido e aquele do bem objeto de constrição, não há que se falar na existência de excesso de penhora, quando ainda não realizada a devida avaliação judicial dos bens indicados pelo credor, nos termos do artigo 874, I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.